Tribunal: TJDFT
Processo: 0733717-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NÃO OBSERVADA. CONEXÃO. AUSÊNCIA. PROCESSO DE CONHECIMENTO JA SENTENCIDADO.
1. As matérias que podem ser arguidas na exceção de pré executividade se restringem às de ordem pública, que sejam cognoscíveis de ofício e não demandem dilação probatória, o que não é o caso das supostas irregularidades que culminariam na ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada.
2. Apesar de haver a hipótese de conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes, o processo de conhecimento n° 0711313-55.2022.8.07.0007 já foi sentenciado, com os pedidos formulados pelo autor, ora executado/agravante, sendo julgados improcedentes, o que afasta a hipótese de conexão.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.